Tribunal: STF
Processo: HC 79814
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-05-23
Data de publicação: 2000-05-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIME
HEDIONDO. LIBERDADE PROVISÓRIA.
O RE não tem efeito suspensivo.
Não susta a execução da decisão condenatória.
Homicídio duplamente qualificado, crime tipificado na L.
8.072/90 - crimes hediondos.
O regime para cumprimento da pena integralmente fechado é
incompatível com a liberdade provisória.
Habeas conhecido e indeferido.